Tribunal: TJPA
Processo: 0811516-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811516-22.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: JEFERSON CORREA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL UNICA DE AFUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO. TORTURA QUALIFICADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERADO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) QUE ASSOLOU O BRASIL E O MUNDO NO ANO DE 2020, COM A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO PODER JUDICIÁRIO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. FEITO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS, AGUARDANDO A DEFESA APRESENTAR SUAS ALEGAÇÕES, VEZ QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO JÁ APRESENTOU SEUS MEMORIAIS. SÚMULA Nº 52 DO STJ E SÚMULA Nº 01 DO TJE/PA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. SITUAÇÃO QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto ao argumento de excesso de prazo, não há que se falar de inércia por parte do juízo coator, tendo em vista que o processo vem tramitando regularmente, mesmo diante do quadro de pandemia que assolou o Brasil e o mundo no ano de 2020, em face do novo coronavírus, em ritmo compatível com as peculiaridades e complexidade do caso, vez que há pluralidade de réus, no total de 03 (três) acusados, bem como a necessidade de expedição de carta precatória para a Comarca de Macapá/AP. O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade, o lapso temporal deve ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

2. No caso concreto, não se mostra patente a delonga processual, visto que o feito transcorre em prazo razoável para atender as suas peculiaridades, ante a suspensão das atividades em todas as unidades administrativas e judiciárias por conta da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) declarada pela Organização Mundial de Saúde durante boa parte do ano de 2020, bem como constata-se que a ação penal está com instrução concluída, na fase do art. 402 do CPPB, fato que enseja a aplicação da Súmula nº 52 do STJ, a qual esclarece que: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".
Por sua vez, a Súmula nº 01 desta Corte estabelece que:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”.

3. A própria autoridade coatora informou (ID 4117376) que, os autos estão na fase de memoriais finais da defesa, com vistas à Defensora Dativa para apresentação das alegações finais, fato este confirmado por minha assessoria, em pesquisa realizada no
Sistema Libra
do TJE/PA, conforme cópia da decisão interlocutória datada de 14/12/2020 (
Documento nº 20200289464063
), razão pela qual o pleito de relaxamento da prisão por excesso de prazo formulado em favor do paciente ainda não tenha sido apreciado no juízo singular. Segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, o processo se encontra, atualmente, na fase de alegações finais, as quais já foram apresentadas pelo Órgão Ministerial no dia 08/05/2020. Ocorre que, o paciente e seus comparsas não apresentaram as suas alegações finais, embora o juízo tenha despachado por 02 (duas) vezes nesse sentido, uma no dia 15/09/2020 e outra vez no dia 14/12/2020, contingência esta que dá causa ao não encerramento do feito e corrobora que a própria defesa vem dando causa ao atraso da persecução penal.

4. No que concerne à ausência de reavaliação da prisão cautelar no prazo de 90 (noventa) dias, não pode ser interpretada de forma automática, como um salvo conduto para a liberação de presos provisórios ou definitivos, cuja custódia ainda se faça necessária, devendo ser avaliado caso a caso, sob pena de gerar intranquilidade social e uma maior vulnerabilidade da ordem pública.

5.
In casu
, o trâmite processual se mostra regular e absolutamente compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não configurando, de forma alguma, o interregno processual, até o momento, como coação ilegal. O tempo até então consumido não se mostra – pelo menos ainda – excessivo, e, como tal, desarrazoado, pois o processo segue seu trâmite regular, estando o feito com a instrução concluída, aguardando apenas a apresentação das alegações finais pela defesa.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Defensora Pública
Graziela Paro Caponi
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Jeferson Correa Gomes
, em face de ato do douto Juízo da Vara Criminal Única da Comarca de Afuá/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0006805-69.2018.8.14.0002
e no
Pedido de Prisão Preventiva nº 0005385-29.2018.8.14.0002
.

Consta da
impetração
(ID 4031986) que
o paciente é primário e de bons antecedentes
, encontrando-se
preso
desde o dia
01/10/2018
, por força de
decreto preventivo
, ressaltando que,
o processo em questão não recebeu, até o momento da presente impetração, decisão de mérito
,
não tendo sido realizada a devida revisão periódica
da
prisão no prazo de 90 (noventa) dias
, conforme dispõe o art. 316 do CPP, que sofreu alterações com o advento da Lei nº 13.964/2019, encontrando-se o feito em evidente
excesso de prazo
.

Segundo a defesa,
a não observância a razoável duração do processo em razão do extenso lapso temporal em que se desenvolve a instrução criminal, autoriza o relaxamento da prisão por excesso de prazo
, pois a mesma já
perdura há mais de 02 (dois) anos
, não sendo razoável que permaneça preso preventivamente até a data em que se proferirá sentença, o que torna a segregação ilegal e injusta.

As prisões preventivas devem ser obrigatoriamente reexaminadas pelo magistrado de primeiro grau a cada 90 (noventa) dias, o que não ocorreu no presente caso, logo. Tal omissão configura manifesto constrangimento ilegal.
A prisão preventiva vale apenas pelo prazo indicado pela lei, de modo que, decorrido o referido prazo sem que haja pronunciamento judicial reapreciando a necessidade da medida, a prisão torna-se ilegal e deve ser imediatamente relaxada
.

Requer a concessão liminar do
writ
, para que o paciente seja posto em liberdade, em face da
ilegalidade da prisão cautelar pelo excesso de prazo e ausência de revisão da necessidade do cárcere
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, concedendo ao paciente o direito de responder em liberdade ao processo penal.

Os autos foram
distribuídos
inicialmente ao
Desembargador Raimundo Holanda Reis
que, em despacho (ID 4041999) datado de
23/11/2020
, alegou a minha
prevenção em face do julgamento do
Habeas Corpus
nº 0803479-06.2020.8.14.0000
, determinando a remessa dos autos ao meu gabinete. Em
25/11/2020
,
acolhi a prevenção arguida em meu favor
(despacho ID 4057896).

Em
26/11/2020
,
deneguei a liminar postulada
(ID 4070215), solicitando as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 062/2020-GAB/JUIZ
, datado de
02/12/2020
(ID 4117376).

A autoridade coatora informa que o Ministério Público
ofereceu denúncia
contra
Jeferson Correa Gomes
(“Galo”),
José Ruy Baía da Silva Júnior
(“Ruizinho”) e
Lucas Rafael Lima Martel
(“Neguinho/Cirilo”), imputando-lhes a prática dos
crimes de latrocínio
,
tortura qualificada
e
corrupção de menor
, capitulados nos arts. 157, §3º, inciso II, do CP, art. 1º, inciso I, alínea “a” e §3º, da Lei nº 9.455/97 c/c o art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.072/90 e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.068/90.

Após narrar os fatos descritos na denúncia, o juízo comunica que a
autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e seus comparsas
. O pleito foi
deferido
pelo juízo no dia
20/09/2018
e
o paciente foi efetivamente preso no dia 01/10/2018
, tendo sido
mantida a prisão preventiva
, em sucessivas decisões, para a
garantia da ordem pública
, sendo a última decisão datada de
04/12/2019
.

Relata que, na comarca de Afuá/PA, não consta nenhum registro de sentença penal condenatória definitiva contra o paciente e não constam informações sobre sua conduta social e personalidade.

Reafirma que
o paciente está preso desde o dia 01/10/2018
, por força de
decisão que decretou sua prisão preventiva
nos autos do
Processo nº 0005385-29.2018.8.14.0002
– Representação de Prisão Preventiva.

A
denúncia
foi
oferecida
no dia
23/11/2018
e
recebida
no dia
04/12/2018
. O paciente
habilitou patrono
, porém
não apresentou resposta à acusação
.
Notificado a apresentar resposta à acusação, o patrono do paciente manteve-se inerte
. O paciente foi
citado e intimado
a se manifestar acerca do patrono constituído ou constituir novo advogado, ocasião em que
solicitou atuação da Defensoria Pública
, razão pela qual foi
nomeada defensora dativa
, diante da ausência de defensor público vinculado à Comarca.

Apresentada a resposta escrita e ratificado o recebimento da denúncia, o processo tramitou segundo o
procedimento comum ordinário
, sendo realizada
audiência de instrução no dia 04/03/2020
, ocasião em que foram inquiridas as testemunhas e interrogados os acusados. O Ministério Público apresentou
alegações finais
por memoriais no dia
08/05/2020
.

Por fim, atualmente,
o processo encontra-se com vistas à Defensoria Dativa para apresentação das alegações finais
, para que o juízo possa prolatar a sentença.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
denegação da ordem
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente Jeferson Correa Gomes, por não se configurar constrangimento ilegal (parecer ID 4161247).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que as pretensões da impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se no
excesso de prazo na formação da culpa
, bem como na
ausência de reavaliação da prisão, no prazo de 90 (noventa) dias
, conforme disposição do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Quanto ao argumento de
excesso de prazo
, não há que se falar de
inércia por parte do juízo coator
, tendo em vista que
o processo vem tramitando regularmente mesmo diante do quadro de pandemia que assolou o Brasil e o mundo no ano de 2020, em face do novo coronavírus
, em
ritmo compatível com as peculiaridades e complexidade do caso
, vez que há
pluralidade de réus
, no total de 03 (três) acusados, bem como a
necessidade de expedição de carta precatória para a Comarca de Macapá/AP
.

Dessa forma, o alegado
excesso de prazo
não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual,
o feito está sendo impulsionado
, talvez não com a celeridade desejada pela impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

Como cediço,
o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética
. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada,
servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto
.

No caso concreto, não se mostra patente a delonga processual, visto que o feito transcorre em prazo razoável para atender as suas peculiaridades, ante a
suspensão das atividades em todas as unidades administrativas e judiciárias por conta da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) declarada pela Organização Mundial de Saúde durante boa parte do ano de 2020
, bem como constato que
a ação penal está com instrução
concluída
, na fase do art. 402 do CPPB, fato que enseja a aplicação da
Súmula nº 52 do STJ
, a qual esclarece que:
“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo"
.

Por sua vez, a
Súmula nº 01
desta Corte estabelece que:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”.

A própria autoridade coatora informou (ID 4117376) que,
os autos estão na fase de memoriais finais da defesa
, com
vistas à Defensora Dativa para apresentação das alegações finais
, fato este confirmado por minha assessoria, em pesquisa realizada no
Sistema Libra
do TJE/PA, conforme cópia da
decisão interlocutória
datada de
14/12/2020
(
Documento nº 20200289464063
), nos seguintes termos:
“Considerando que a advogada dativa, nomeada para atuar na defesa dos acusados LUCAS RAFAEL LIMA MARTEL e JEFERSON CORREA GOMES, embora intimada pessoalmente, não apresentou a peça defensiva conclusiva (alegações finais), bem como considerando a ausência de Defensor Público na Comarca, aliada à recomendação da Corregedoria de Justiça do Interior deste Tribunal, no sentido de que os feitos criminais não fiquem paralisados, especialmente os que envolvam réus presos, e considerando que a Defensoria Pública do polo impetrou habeas corpus sob a alegação de excesso de prazo, DETERMINO as seguintes providências: 1. URGENCIE-SE promovendo a migração destes autos do Sistema Libra para o Sistema PJE-Criminal 1º Grau, mantendo-se a numeração. 2. Após, ENCAMINHEM-SE os autos, via PJE, à Defensoria Pública do polo para que apresente as alegações finais em defesa dos acusados LUCAS RAFAEL LIMA MARTEL e JEFERSON CORREA GOMES, no prazo legal. 3. Ultimado o ato, CONCLUSOS para sentença”
.

Segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, o processo se encontra, atualmente, na
fase de alegações finais
, as quais
já foram apresentadas pelo Órgão Ministerial no dia 08/05/2020
. Ocorre que,
o paciente e seus comparsas não apresentaram as suas alegações finais, embora o juízo tenha despachado por 02 (duas) vezes nesse sentido, uma no dia 15/09/2020 e outra vez no dia 14/12/2020, contingência esta que dá causa ao não encerramento do feito
e
corrobora que a própria defesa vem dando causa ao atraso da persecução penal
.

Com efeito, pode-se dizer que,
o tempo até então percorrido não se mostra, ainda, desarrazoado
, merecendo realce não só o entendimento jurisprudencial e majoritário, relativo à
flexibilização dos prazos processuais
, como também o
fato de o processo se encontrar, atualmente, em fase de alegações finais
, não havendo qualquer desídia por parte do juízo.

Assim,
tendo sido realizada a audiência com a oitiva das testemunhas, bem como o interrogatório dos acusados, estando encerrada a instrução criminal, creio que a alegação de excesso de prazo está perfeitamente superada
, razão pela qual não merece ser acolhida.

Assim caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

Ementa
: H
abeas
C
orpus
.
E
xcesso
de
prazo.
Instrução encerrada. Súmula 52 do STJ. Súmula 01 do TJ/PA. Ordem denegada
. Decisão unânime.
I. A ação penal está com instrução concluída, na
fase
do art. 402 do CPPB, fato que enseja a aplicação da súmula 52 do STJ, a qual esclarece que: “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
". Por sua vez, a súmula 01 desta Corte estabelece que: “resta superada a alegação de constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
, em face do encerramento da instrução criminal”
. Precedentes do STJ; II. Ordem denegada. (Processo nº 0006078-81.2012.8.14.0015, Acórdão nº 123.755, HC, CCR, Relator: Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Data de julgamento: 26/08/2013, DJe 03/09/2013).

No que concerne à
ausência de reavaliação da prisão cautelar no prazo de 90 (noventa) dias
,
não pode ser interpretada de forma automática, como um salvo conduto para a liberação de presos provisórios ou definitivos, cuja custódia ainda se faça necessária, devendo ser avaliado caso a caso
, sob pena de gerar intranquilidade social e uma maior vulneração da ordem pública.

In casu
,
o trâmite processual se mostra regular e absolutamente compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, não configurando, de forma alguma, o interregno processual, até o momento, como coação ilegal. O tempo até então consumido não se mostra – pelo menos ainda – excessivo, e, como tal, desarrazoado, pois
o processo segue seu trâmite regular
, estando
o feito com a instrução concluída
,
aguardando apenas a apresentação das alegações finais pela defesa
.

Neste sentido caminha o entendimento de nosso E. Tribunal:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPROCEDÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA.
IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, pública, com vistas a evitar a reiteração delitiva, realçando a periculosidade real do paciente, que estava foragido do sistema penal, além de ser apontado como integrante de facção criminosa.
2. Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, quando o magistrado vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito - que aguarda apenas o cumprimento de carta precatória expedida para realização do interrogatório do coacto. 2.1. A situação emergencial vivenciada com a pandemia do COVID-19, atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo, neste contexto, justificar a revogação do decreto constritivo sob a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução processual.
3. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem conhecida, todavia, denegada. (3106868, 3106868, Rel.
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-19, Publicado em 2020-05-22).

.

EMENTA:
HABEAS CORPUS

PREVENTIVO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE DROGAS – OPERAÇÃO ROUGE – REVISÃO NONAGESIMAL A SER FEITA PELO JUÍZO A QUO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – PECULIARIDADES PROCESSUAIS – ANÁLISE À LUZ DA RAZOABILIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS – APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.
1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. 2. Alegação de ilegalidade decorrente de não revisão nonagesimal e excesso de prazo. 3. Inicialmente, como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, ao paciente, foi expedido mandado de prisão preventiva, em 13/12/2018, contudo, encontra-se em incerto e não sabido até a data da impetração do writ, motivo qual intenta a expedição de salvo-conduto, sendo que, tecnicamente, deveria o ser contramandado de prisão preventiva.
4. Com relação à revisão nonagesimal da preventiva, esta é obrigação apenas de quem a decretou, como decidido pela Ministra Laurita Vaz, sendo vedada a extensão dessa tarefa a todos os órgãos judiciários competentes para o exame do processo em grau de recurso – HC – 589.544 STJ.
5. Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP se dá de modo aritmético. Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, dentre tantos outros. No caso em si, consoante informado pelo Juízo e dos autos em si, o paciente sequer fora preso ainda e está o feito tramitando há aproximados 02 (dois) anos, tratando-se de processo que apura a existência de suposta e refinada organização criminosa voltada a difusão do tráfico de drogas, com extensa quantidade de réus. Como já antecipado, o paciente ainda não tivera recolhido seu mandado preventivo, o que denota sua falta de intenção de contribuir com o andamento da marcha processual. De mais a mais, inexiste qualquer excesso de prazo a ser sanado na presente via estreita.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.
(4325952, 4325952, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-12, Publicado em 2021-01-14).

Sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/02/2021